Tribunal: TJES
Processo: 5008260-12.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008260-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARCOS MARQUES MARCELINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. CONTRATO FIRMADO APÓS O PERÍODO DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008260-12.2024.8.08.0011

Recorrente: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Recorrido: MARCOS MARQUES MARCELINO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA NÃO CABÍVEL. CONTRATO FIRMADO APÓS O PERÍODO DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SERIA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COMO MENCIONADO, MODELO DE CONVENÇÃO QUE CONTARIA COM PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VALORES MÍNIMOS DE QUITAÇÃO DAS CORRESPONDENTES FATURAS. MAS, NÃO OBSTANTE, O DESEJO DO AUTOR, REFLETIDO PELOS TERMOS DA ATERMAÇÃO INICIAL, SERIA NO SENTIDO DE CONTRATAR COM O RÉU EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, COM DATAS PARA INÍCIO E FIM, E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONFORME NARRADO, MODELOS DE CONVENÇÃO ABSOLUTAMENTE DIFERENTES, QUE CONTAM COM PROJEÇÕES DE EFEITOS E INCIDÊNCIA DE REFLEXOS JURÍDICOS TAMBÉM DISTINTOS, COMO NOTÓRIO. ASSIM, O AUTOR PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, BEM COMO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado ( Contrato nº 851289600-53) reportado nos autos, como dos autos constam; 2. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 3. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor (Benefício nº 157.784.933 4), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00, e 4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 21.260,08 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (15/07/2024) pelo IPCA, conforme determina o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (15/07/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do CC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.
[...].”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA ANALISAR A CAUSA. COMPLEXIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA E DANOS MATERIAIS. AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 929. PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA AUTORA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AFASTO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ISSO PORQUE, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, RENOVA-SE, MENSALMENTE, ENQUANTO OCORREREM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA FÁTICA QUE COMPROVA A PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O CASO VERTENTE.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM O SERVIÇO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE O RECORRIDO, APESAR DE ASSINAR O TERMO DE ADESÃO
(ID. 12224186)
, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (
ID. 12224187)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE
COMPRAS
, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE
SAQUE.
ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELE. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA),
O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS.
NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR REALIZOU OS SAQUES DOS VALORES A ELE DISPONIBILIZADOS, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DO AUTOR, QUAL SEJA, A DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSIM, DESTACO QUE
OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. NESSE DIAPASÃO,
DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO REQUERENTE, APLICANDO A TAXA DE JUROS UTILIZADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, PORÉM DE
FORMA SIMPLES
. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020).
OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR/RECORRIDO, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA, FICANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A PROCEDER COM TAL COMPENSAÇÃO.
QUANTO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS OCASIONADOS
, ENTENDO QUE A IRRESIGNAÇÃO TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM ADMITIDO QUE O DESCONTO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA, ESPECIALMENTE POR CONSUMIDORES IDOSOS E HIPERVULNERÁVEIS, CONFIGURA DANO MORAL PRESUMIDO, OU SEJA,
IN RE IPSA
. ISSO PORQUE TAL PRÁTICA COMPROMETE A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, REDUZ SUA CAPACIDADE FINANCEIRA E IMPÕE ANGÚSTIA E INSEGURANÇA INCOMPATÍVEIS COM A NORMALIDADE DA VIDA EM SOCIEDADE. A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PODE SER CONSIDERADA ENSEJADORA DE MERO ABORRECIMENTO, POIS SUJEITOU O CONSUMIDOR, PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL, A DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COMPROMETENDO SUA SUBSISTÊNCIA E GERANDO EVIDENTE ANGÚSTIA E INSEGURANÇA.
JÁ NO QUE PERTINE À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA,
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS
, FIXOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A

DEVOLUÇÃO EM DOBRO É DEVIDA SEMPRE QUE A COBRANÇA INDEVIDA REPRESENTAR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA,

INDEPENDENTEMENTE DE DOLO OU MÁ-FÉ,
MODULANDO OS EFEITOS PARA QUE TAL ORIENTAÇÃO SE APLIQUE APENAS ÀS COBRANÇAS POSTERIORES A MARÇO DE 2021
.
Vejamos:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO FOI FIRMADO
APÓS O PERÍODO DE MARÇO/2021
,
CABERÁ REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA NESTE SENTIDO. (7).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE O CONTRATO OBJURGADO SEJA CONVERTIDO PARA “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
”, BEM COMO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO AUTOR, NA FORMA DOBRADA. AUTORIZADA AINDA A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES A MAIOR DEVIDOS PELO REQUERENTE.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)